Tribunal: TJMT
Processo: 0002132-17.2010.8.11.0028
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002132-17.2010.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE MARCELINO VIEIRA DA COSTA - CPF: 048.494.931-49 (APELANTE), LUZIA RENOLVE FELIX ROMEIRO - CPF: 571.940.251-91 (APELANTE), JONATAN CREVE ROMEIRO DA COSTA - CPF: 048.486.561-76 (APELANTE), JOSANE ANTONIO FELIX ROMEIRO - CPF: 006.674.951-42 (APELANTE), DIOGO VIEIRA DA COSTA - CPF: 544.338.351-53 (APELADO), BENEDITO DA GUIA FONSECA DE MORAES COSTA - CPF: 469.207.301-20 (APELADO), SEBASTIAO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 383.964.751-72 (ADVOGADO), ALOYSIO RODRIGUES DO PRADO - CPF: 003.870.021-20 (APELADO), LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 384.099.501-97 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSÉ MARCELINO VIEIRA DA COSTA (APELANTE), ESPÓLIO DE DIOGO VIEIRA DA COSTA (APELADO), LUZIA RENOLVE FELIX ROMEIRO - CPF: 571.940.251-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JONATAN CREVE ROMEIRO DA COSTA - CPF: 048.486.561-76 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSANE ANTONIO FELIX ROMEIRO - CPF: 006.674.951-42 (TERCEIRO INTERESSADO), ALOYSIO RODRIGUES DO PRADO - CPF: 003.870.021-20 (APELANTE), BENEDITO DA GUIA FONSECA DE MORAES COSTA - CPF: 469.207.301-20 (APELANTE), ESPÓLIO DE DIOGO VIEIRA DA COSTA (APELANTE), LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 384.099.501-97 (ADVOGADO), SEBASTIAO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 383.964.751-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSÉ MARCELINO VIEIRA DA COSTA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RAC nº 0002132-17.2010.8.11.0028

APELANTES
: ESPÓLIO DE JOSÉ MARCELINO VIEIRA DA COSTA, BENEDITO DA GUIA FONSECA DE MORAES COSTA e ESPÓLIO DE DIOGO VIEIRA DA COSTA

APELADOS
: OS MESMOS

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA C/C DANOS MORAIS -

INVENTÁRIO - RENÚNCIA À HERANÇA NOS AUTOS – TERMO JUDICIAL – ARTIGO 1.581 DO CÓDIGO CIVIL – POSSIBILIDADE – DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURADO - MERO ABORECIMENTO – RECURSOS DESPROVIDOS.

É possível a formalização da renúncia da herança pôr termo judicial nos próprios autos de inventário. Inteligência do art. 1.581 do Código Civil, vigente à época.

Uma vez firmada a renúncia à herança, esta é irretratável, só podendo ser desconstituída mediante prova da existência de vício na manifestação de vontade do renunciante ou de outro que leve à nulidade do ato, que não é o caso.

Ausentes provas suficientes que evidencie haver o autor sofrido qualquer infortúnio maior, senão aqueles cotidianos, já que não houve quaisquer atos comprovados de posse ou propriedade pelos requeridos, configurado, portanto, mero aborrecimento, insuficiente a amparar uma condenação por danos morais.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares

Trata-se de dois recursos de apelação cível, um interposto por
ESPÓLIO DE JOSÉ MARCELINO VIEIRA DA COSTA,
(
ID nº 126072187
) e outro por
BENEDITO DA GUIA FONSECA DE MORAES COSTA

e ESPÓLIO DE DIOGO VIEIRA DA COSTA
(
ID nº 126072187
) em face da sentença proferida nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Escritura Pública c/c Danos Morais nº 2132-17.2010.811.0028
, entre as mesmas partes, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, tão somente para reconhecer a nulidade da Escritura Pública de Cessão de Direitos Hereditários constante no Livro nº 116, fls. 042/43v em relação à
de cujus
ELINIR VIEIRA DA COSTA
, devendo ser mantidas as demais disposições incólumes.

Pela sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento de 50% das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC/15, tornando inexigíveis em relação à parte autora, uma vez que esta litiga sob as benesses da justiça gratuita.

Em razão da sentença, foram opostos pelo requerido
BENEDITO DA GUIA FONSECA DE MORAES
os embargos de declaração de
ID nº 126072187
, enfatizando que o julgado restou omisso ao não observar a sua condição de beneficiário da justiça gratuita, os quais foram acolhidos no
ID nº126072187.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DE ESPÓLIO JOSÉ MARCELINO VIEIRA DA COSTA

Em suma, pretende o autor/apelante a reforma da sentença no que tange ao dano moral, informando de que toda sua vida buscou trilhar seu caminho observando a leis e o respeito ao próximo, cumprindo os seus deveres honestamente.

Todavia, nos seus 87 anos, o apelante, já debilitado, deparou-se com a notícia de que seu irmão
DIOGO VIEIRA DA COSTA
, por meio de
Escritura Pública de Cessão de Direitos Hereditários
, cedeu a seu filho
BENEDITO DA GUIA FONSECA DE MORAES COSTA
, os direitos sobre a cota parte de uma herança que outrora havia renunciado em favor do ora apelante, ou seja, transferiu ao filho bem que não lhe pertence.

Pondera o apelante que em razão de tal atitude do irmão, sofreu um transtorno emocional muito grande, perdeu noites de sono, peregrinou de instituição a instituição para resolver uma situação que não precisava sequer preocupar, entendendo a prática do irmão como uma ofensa, causando-lhe dor e sofrimento passível de reparação.

Adiante, sustenta que o apelado A
LOYSIO RODRIGUES DO PRADO
, na condição de Notário e Registrador do 1º

Serviço Notarial e Registral,

era conhecedor dos fatos que ensejaram a presente demanda em razão do cargo que exercia, da renúncia do primeiro apelado em favor do apelante, e mesmo assim lavrou a Escritura e, quando

chamado para prestar esclarecimento ou até mesmo retificar o ato, anulando o referido documento,

nada fez, recaindo sobre ele a responsabilidade de indenizar.

No mais, reafirma que houve falha na prestação do serviço do terceiro apelado, vez que não foi diligente no exercício de sua função, não agindo com as cautelas devidas para o desempenho das atividades cartorárias, sendo que a responsabilidade pelo evento danoso decorre do risco inerente à atividade.

Por fim, pugna pelo provimento do para que sejam reconhecidos os danos morais.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DE BENEDITO DA GUIA FONSECA DE MORAES COSTA E DO

ESPÓLIO DE DIOGO DA COSTA

Em suma, aduzem os apelantes que a renúncia, para ter validade, necessário se faz que os herdeiros compareçam pessoalmente no ato da lavratura ou outorguem escritura pública com poderes especiais, sendo que a forma como foi elaborado o documento de renúncia padece dos requisitos legais, tratando-se de uma mistura de procuração e escritura de renúncia.

Pontuam que o documento defeituoso foi a origem de todo mal, pois o magistrado da época o aceitou como procuração no momento de lavrar o termo judicial, e que tais aspectos, não considerados na sentença proferida, traduzem inequívoca nulidade do instrumento de renúncia de direitos hereditários, e não podem nem devem prevalecer para sustentar os direitos do apelado.

Esclarecem que mesmo após anos e anos, tais aspectos acarretam nulidade absoluta e não podem produzir efeitos na partilha realizada, na proporção pretendia pela parte recorrida. A nulidade neste caso é perpétua e jamais será alcançada pelos efeitos da prescrição.

Enfatizam ainda que o segundo apelante é analfabeto e jamais assinou e sequer houve rogo do renunciante ou de seu suposto procurador, sendo tal aspecto imprescindível para a validade do ato, o que não foi observado nem pelo Juízo da época, nem pelo atual juízo sentenciante.

Asseveram também inexistir documentos originais ou qualquer traslado para comprovação da aludida renúncia, portanto, imperioso analisar se a renúncia supostamente efetivada tinha ou não tinha a força necessária para anular a Cessão de Direitos Hereditários levada a cabo pelo segundo apelante.

No mais, reiteram que a comprovação materialmente autêntica sobre a existência da renúncia, seja ela por escritura ou por termo, inexistiu, assim, a seu ver, a sentença não poderia ser procedente, por absoluta falta de prova dos direitos postulados pelo autor.

Concluindo, registram que a homologação do suposto inventário se deu em 1958, mas o registro dos direitos reais nele expressos só foram levados a efeito no ano de 2010, exatamente para que o segundo apelante, em razão do decurso de tempo, não tomasse conhecimento do que fizeram.

Por fim, pugnam pelo provimento do recurso, dando-se plena validade à
ESCRITURA PÚBLICA DE CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS
outorgada pelo SEGUNDO APELANTE em favor do PRIMEIRO APELANTE.

DAS CONTRARRAZÕES

As contrarrazões de
BENEDITO DA GUIA FONSECA DE MORAES COSTA
e
ESPÓLIO DE DIOGO VIEIRA DA COSTA
vieram no
ID nº 126072187
, e do
ESPÓLIO DE JOSÉ MARCELINO VIEIRA DA COSTA
no
ID nº 126072190
, oportunidade de que ambas as partes rebateram o recurso um do outro, pugnando cada qual pelo desprovimento do recurso da parte adversa.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria Geral da Justiça apresentou seu parecer no
ID nº 135430691
, opinando pelo seu desinteresse na causa.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o autor
JOSÉ MARCELINO VIEIRA DA COSTA
ajuizou a presente
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA C/C DANOS MORAIS

contra
DIOGO VIEIRA DA COSTA, BENEDITO DA GUIA FONSECA DE MORAES COSTA e ALOYSIO RODRIGUES DO PRADO
, alegando em suma que

é legítimo proprietário de uma parte de terras pastais e lavradias com a
área de 11 ha (onze hectares) e 1000 m2 (hum mil metros quadrados) da SESMARIA MACACOS
e outra parte de terras pastais e lavradias com
47 ha (quarenta e sete hectares) e 2.000 m2 (dois mil metros quadrados) da SESMARIA MANETA
, ambas no município de Poconé-MT.

Informou que os referidos imóveis foram adquiridos por inventário de seu genitor,
Sr. GABRIEL VIEIRA DA COSTA
, ocorrido em
16/05/1956
e ainda por inventário de sua irmã,
ELINIR VIEIRA DA COSTA
, ocorrido em
25/11/1958
, consoante se vê das fotocópias de ambos os feitos de inventariança. Ocorre que o primeiro requerido acabou por
renunciar ao quinhão hereditário que possuía nas duas sesmarias
, ante o falecimento da irmã ELENIR, conforme termo de renúncia de herdeiros.

Declarou que mesmo não mais tendo qualquer direito hereditário sobre referido bem na quota-parte renunciada desde os idos de 1958, o primeiro requerido os cedeu mediante ESCRITURA PÚBLICA DE CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS ao seu filho, S
r. BENEDITO DA GUIA FONSECA MORAES COSTA,
em
04/06/2009
(
ID nº 126072185
).

Ponderou o autor que o referido negócio é nulo de pleno direito, que apesar de possuir o ilustre registrador todos dados dos imóveis, bem como seus efetivos proprietários, acabaram por lavrar escritura pública de uma área que não pertence ao primeiro requerido.

Sustentou ainda que desde quando tomou conhecimento de que seu imóvel fora “vendido” ao sobrinho, de forma ilegal e arbitrária, não mais teve sossego e, de lá para cá, vem apresentando inúmeros problemas de saúde, desesperado que está por ser leigo e acreditar que perderá a única “terrinha” que tem para morar e retirar o seu sustento.

Alegou ainda que não é crível que o primeiro requerido transfira direitos hereditários dos quais não é mais detentor e, diga-se de passagem, não é mais detentor há 52 (cinquenta e dois) anos, desde a data em que renunciou ao seu quinhão no inventário de sua falecida irmã, Sra. ELINIR VIEIRA DA COSTA.

No mais, entendeu como estranho o fato do Notário e Registrador, que possui todas as informações cadastrais dos imóveis em tela, bem como arquivos dos inventários do falecido pai do autor e da falecida irmã, autorize a lavratura de um instrumento público nulo, causando sérios prejuízos materiais e morais.

Em seara de contestação, o requerido
ALOYSIO RODRIGUES DO PRADO
pontuou que ante a total ausência de um ato ilícito que pudesse dar ensejo ao alegado evento danoso experimentado pelo requerente, resta cristalino a falta do dever de indenizar, razão pela qual não merece prosperar o pleito com relação a sua pessoa.

Por sua vez, o requerido
BENEDITO DA GUIA FONSECA DE MORAES COSTA
, alegou que seu pai lhe confessou que nunca participou de qualquer ato de renúncia referente aos direitos hereditários de sua irmã
ELINIR VIEIRA DA COSTA.

Após a devida instrução processual, inclusive com instrução e julgamento, os autos foram sentenciados parcialmente procedentes, dando azo ao presente recurso.

Pois bem
.

Conforme se depreende dos documentos juntados aos autos, os imóveis objeto do litígio foram adquiridos pelo autor
JOSÉ MARCELINO VIEIRA DA COSTA
através do
INVENTÁRIO
de
ELENIR VIEIRA DA COSTA
, diante da
renúncia
de seus tios, todos maiores, dentre eles o requerido
DIOGO VIEIRA DA COST
A, ocorrido em
25/10/1958
, em favor do monte partível, renúncia esta realizada perante a presença do Juiz de Paz, no exercício de Juiz de Direito e do representante do Ministério Público. Confira:

Após, foi realizada a partilha para os demais herdeiros não renunciantes, dentre eles o autor
JOSÉ MARCELINO VIEIRA DA COSTA,
o qual recebeu as áreas objeto do litígio. Confira:

Inclusive, a partilha dos bens deixados pelo falecimento de
ELINIR VIEIRA DA COSTA
foi regularmente
homologada por sentença
pelo Juiz da Comarca de Poconé-MT, em
16/05/1959
, ou seja, há mais de 64 anos. Confira:

Portanto, tudo devidamente formalizado para época, onde o Juiz de Paz era considerado um magistrado, frequentemente sem formação jurídica, contudo, exercia diversas funções judiciais consideradas, resolvendo as contendas nos locais, inclusive processos judiciais, administrativos, criminais e eleitoral (
https://pt.wikipedia.org ›wiki› Juiz_de_paz
).

Não é de se olvidar que nos termos do
artigo 1.581 do Código Civil de 1916
, vigente à época (
atual artigo 1.806 do CC/02
), a renúncia da herança deve constar expressamente de instrumento público ou
termo judicial
, como no caso dos autos:

"Art. 1.581. A aceitação da herança pode ser expressa ou tácita;
a renúncia, porém, deverá constar, expressamente
, de escritura pública, ou
termo judicial.
" (Redação dada pelo Decreto do Poder Legislativo nº 3.725, de 15.1.1919).
Grifei
.

Com efeito, a renúncia operada pelos renunciantes realizou-se dentro da legalidade e nos termos das circunstâncias e legislação vigente à época, produzindo assim, todos os seus efeitos, muito mais ainda quando formalizado nos próprios autos de inventário.

Sobre o tema:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. RENÚNCIA, À HERANÇA. TERMOS NOS AUTOS. É possível a formalização da renúncia da herança por termo nos autos. Inteligência do art. 1.806 do CC. Agravo de instrumento provido.

(Agravo de Instrumento Nº 70074979014, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Julgado em 12/12/2017)."
(TJ-RS - AI: 70074979014 RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Data de Julgamento: 12/12/2017, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 14/12/2017)

"AÇÃO ANULATÓRIA C/C PETIÇÃO DE HERANÇA - RENÚNCIA À HERANÇA - AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. - Uma vez firmada a renúncia à herança, esta é irretratável, só podendo ser desconstituída mediante prova da existência de vício na manifestação de vontade do renunciante ou de outro que leve à nulidade do ato.- Demonstrado que, ao firmar o termo de renúncia, o autor tinha plena consciência do ato e de suas implicações e que inexistiu erro quanto aos seus elementos substanciais ou outro vício na sua vontade, não há que se falar em nulidade desse ato.- Preliminar rejeitada.- Recurso improvido." (
TJ-MG - AC: 10051050145724001 Bambuí, Relator: Heloisa Combat, Data de Julgamento: 28/04/2009, Câmaras Cíveis Isoladas / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/06/2009)

Desta forma, apesar das reiteradas alegações quanto ao desconhecimento da renúncia, os documentos juntados pelo autor comprovam a veracidade do seu direito, não tendo o requerido apresentado provas capazes de atestar a irregularidade do ato, se limitando apenas a negar que tenha subscrito a renúncia.

No tocante aos depoimentos das testemunhas, estas nada acrescentaram nos autos, ficando tão somente no campo das alegações, assim sendo, a prova documental apresentada pelo autor comprova a renúncia do requerido DIOGO VIEIRA DA COSTA em relação à herança da irmã ELINIR VIEIRA DA COSTA, há mais de 64 anos.

Logo, não poderia o requerido DIOGO VIEIRA DA COSTA ceder direito que não lhe pertence para o filho, após decorrido mais de 50 anos da renúncia.

Ademais, verifica-se que a propriedade já fora consolidada em nome do autor, conforme certidões nº 1.551/2010 e 1.554/2010 expedidas pelo 1º Serviço Notarial e Registral da Comarca de Poconé/MT (
ID nº 126072187
).

Deste modo, neste particular, a sentença deve ser mantida.

Quanto aos danos morais, valho-me da sentença singular que muito bem sintetizou a questão:

"(...) DO DANO MORAL

O autor pretende o recebimento de indenização por danos morais em razão da falsa declaração feita e atestada em Cartório.

Dos fatos narrados não se vislumbra qualquer grave ofensa a direito da personalidade da parte Autora idônea a caracterizar dano moral, embora não se negue o aborrecimento sofrido, contudo, não ultrapassa o mero aborrecimento.

Com efeito, a dor indenizável é aquela que afeta sobremaneira a vítima, que atinge sua esfera legítima de afeição, que agride seus valores, que a humilha, expõe, fere, causando danos, na maior parte das vezes, irreparáveis, devendo a indenização ser aplicada apenas como forma de se aplacar a dor.

Ora, qualquer conduta contrária ao direito, em tese, é apta a gerar aborrecimentos, todavia, somente cabe indenização de ordem moral se resultar em danos que causassem danos a sua esfera íntima de afeição.

O dano moral suportado por alguém não se confunde com os meros transtornos ou aborrecimentos que o cidadão pode sofrer no dia-a-dia, cabendo ao juiz, ao analisar o caso concreto e diante da experiência, apontar se a reparação imaterial é cabível ou não.

No caso dos autos verifica-se que tratou-se tão somente de cessão escrita, não sendo possível precisar se trata-se das mesmas terras do autor, tendo em vista que não há coordenadas específicas, bem como não houve qualquer ato comprovado de posse ou propriedade pelos requeridos, ou seja, não houve entrada no imóvel ou celebração de negócio jurídico.

Assim, os atos praticados pela parte ré ficaram apenas no papel, não havendo prejuízo palpável ao autor.

Nesse sentido, foi aprovado o Enunciado n. 159 do Conselho da Justiça Federal na III Jornada de Direito Civil, pelo qual “o dano moral não se confunde com os meros aborrecimentos decorrentes de prejuízo material”.

Na espécie, não restou comprovado nenhum prejuízo adicional além do evidente aborrecimento inerente ao fato. Isso porque, não restou constatada nenhuma ação da parte requerida que ultrapasse o mero dissabor ou capaz de gerar ofensa ou violação dos bens de ordem moral de uma pessoa, considerando que não houve sequer comprovação de que o requerido agiu como proprietário do imóvel que o autor alega lhe pertencer.

Assim, ante a ausência de demonstração de maiores consequências, o aborrecimento sentido pela parte Requerente em virtude do ocorrido não tem o condão de ensejar indenização por danos morais, sob pena de configuração de enriquecimento sem causa. Aborrecimentos são inerentes a todos que estão vivos e inseridos na realidade, motivo pelo qual não se deve falar em dano moral.

Nessa toada, o art. 38 da Lei 9.492/97 estabelece que: Art. 38. Os Tabeliães de Protesto de Títulos são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que causarem, por culpa

ou dolo, pessoalmente, pelos substitutos que designarem ou Escreventes que autorizarem, assegurado o direito de regresso. Assim, considerando que não houve comprovação de prejuízo, não há como imputar responsabilidade ao requerido ALOYSIO, notário e registrados do Cartório do 1º Ofício de Poconé capaz de geral indenização pecuniária (...)"

Portanto, conforme salientado pelo juízo, os atos praticados pela parte ré ficaram apenas no papel, não havendo prejuízo palpável ao autor, não restando comprovado nenhum prejuízo adicional além do evidente aborrecimento inerente ao fato.

Aliás, pelo que se denota, a parte autora permaneceu no decorrer do processo na posse do imóvel, não restando constatada qualquer invasão que ultrapasse o mero dissabor ou capaz de gerar ofensa ou violação dos bens de ordem moral de uma pessoa, considerando que não houve sequer comprovação de que o requerido agiu como proprietário do imóvel que o autor alega lhe pertencer.

Logo, neste item a sentença deve ser também mantida.

Enfim, diante de todas as circunstâncias, os recursos apresentados por ambas as partes devem ser desprovidos.

Ante o exposto,
nego provimento aos recursos
de ambos os litigantes.

Pela sucumbência recursal da parte requerida, contra esta elevo os honorários a que foi condenada em mais 5% (cinco por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023